Tribunal: STF
Processo: RE 199182
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-04-17
Data de publicação: 1998-04-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL: OFENSA INDIRETA.
I. O fato de o juiz ou o Tribunal ter decidido pelo
não cabimento de embargos declaratórios não implica ofensa ao devido
processo legal. Na hipótese, ter-se-ia ofensa à norma processual,
que não integra o contencioso constitucional.
II. RE não conhecido.